Tribunal: TJMT
Processo: 1052590-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052590-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELADO), VINICIUS GARAY DA SILVA - CPF: 005.943.471-65 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (APELADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (APELANTE), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0003-61 (APELANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0004-42 (APELANTE), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0008-76 (APELANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0004-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, CASSANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– JULGAMENTO ANTECIPADO – EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS PROCESSUAIS – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA COM ORDEM DE RETIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA RESOLVIDA COMO DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE REABRIR A INSTRUÇÃO COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA REQUERER O QUE DE DIREITO ACERCA DA PENDÊNCIA RESOLVIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 – No caso concreto, está claro que havia 02 (duas) questões processuais pendentes: impugnação ao valor da causa e falta de interesse de agir. Muito embora esta última se confunda com o mérito, uma vez pautada na existência de contrato escrito, a primeira deveria ter sido resolvida previamente à prolação da sentença de mérito, sobretudo porque foi acolhida a impugnação.

2 – Não é a praxe deste Colendo Tribunal de Justiça permitir o recolhimento de custas processuais ao final do processo, sendo o assunto regulamentado no art. 233, §2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, segundo a qual a taxa judiciária, as custas e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de
custas
ao
final
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
AFG BRASIL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada pelos advogados
Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida e
por
João Luiz do Espírito Santo Brandolini
.

O Juiz sentenciante acolheu a impugnação ao valor da causa suscitada pela Apelante na peça defensiva, fixando-a na importância de R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), que corresponde a 20% do valor atualizado da Ação Anulatória no 1015344-05.2017.8.11.0041; de conseguinte, determinou a retificação do valor atribuído à causa, mas facultou a complementação das custas da distribuição ao final do processo, a fim de não onerar a parte vencida e de não prejudicar a análise meritória.

No tocante ao mérito, o Julgador fundamentou que inexistiu contrato bilateral formal, escrito e assinado, e sim mera “proposta e/ou tratativa de honorários contratuais”, representada por um esboço documental que não contém a assinatura da Apelante (Contratante), muito menos disposições claras de qual é o valor dos honorários devidos aos operadores do direito, motivo pelo qual aplicou a regra do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 (Lei da OAB), segundo o qual:
“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.

Por corolário, utilizou-se da Tabela XIV, itens 3.0 e 3.1, que preveem o mínimo de 20% do proveito econômico que advier o cliente, chegando à conclusão de que a Apelante obteve vantagem integral na Ação Anulatória no 1015344-05.2017.8.11.0041, cujo valor atualizado da causa é de R$ 205.945.681,21 (duzentos e cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), motivo pelo qual entendeu que os advogados Apelados faziam jus a 20% desse montante, que corresponde aos de R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), sendo este o valor dos honorários arbitrados judicialmente, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Ao final, ainda, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante sustenta,
preliminarmente
, nulidade da sentença por
error in procedendo
do Juiz sentenciante, eis que este autorizou a complementação das custas ao final de todo o trâmite processual, “
contrariando o ordenamento como um todo, para além de prestigiar, tendenciosamente, os Apelados
”.

Aduz que houve violação direta ao artigo 357, inciso I, do CPC, já que a retificação do valor da causa enseja, obrigatoriamente, a complementação das custas inicias da distribuição, sob pena de cancelamento sumário. Argui que o recolhimento das custas trata de pressuposto processual de procedibilidade, de maneira que cabia ao julgador analisar, em despacho saneador, as matérias preliminares, aí incluída a impugnação ao valor da causa, e determinar que todas as pendências processuais fossem sanadas, sob pena de prestigiar o processamento de demanda de altíssimo valor sem o correlato pagamento das custas do processo.

Requereu, com foco no prequestionamento, o acolhimento da preliminar de nulidade, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que, em sede de saneador, os Apelados sejam compelidos a complementarem as custas iniciais do processo, sobretudo porque não houve insurgência recursal quanto ao capítulo da sentença que acolheu a impugnação ao valor da causa.

No
mérito
, a Apelante afirma que, ao contrário do que concluiu o Juiz da causa, há contrato escrito de prestação de serviço advocatícios firmado entre as partes. Sustenta que a proposta mencionada na sentença dispõe, expressamente, nos itens 5.4 e 5.5 que a oferta, com validade inicial de 10 (dez) dias, constituir-se-á em contrato formal, obrigando aos herdeiros e sucessores o fiel cumprimento das obrigações. Ressaltam que o negócio jurídico firmado com os Apelados existe, é válido e eficaz, não havendo motivos para acolher a pretensão de arbitramento com suporte na regra do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 (Lei da OAB), sob a frágil fundamentação de que não há a sua assinatura no instrumento.

A Apelante ordenou quatro premissas fáticojurídicas a serem enfrentadas pelo duplo grau de revisão: (a) o contrato de honorários advocatícios não exige forma especial, conforme artigo 48 da Lei de Ética da OAB, (b) a Apelada (que foi quem não assinou o instrumento) reconhece a existência do contrato; (c) está comprovada a existência do negócio jurídico, a prestação dos serviços por parte dos Apelados e o pagamento dos honorários contratuais conforme combinado e, (d) é inegável a existência e a validade do contrato escrito.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pelo reconhecimento da má-fé dos Apelados, já que mesmo diante de contrato válido, se valeram de Ação de Arbitramento aduzindo inexistência de cláusulas regulamentadoras da remuneração dos serviços prestados. A título de exemplo, citou o item 3.1.3., que dispõe que os Apelados fazem jus a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de deferimento da medida liminar na Ação Declaratória, com a ordem judicial de suspensão de exigibilidade dos créditos tributários executados.

Recorda que a pretensão de arbitramento se circunscreve à Ação Anulatória no 1015344-05.2017.8.11.0041, e o contrato firmado entre as partes regulamenta a forma de contraprestação, revelando ser totalmente descabido o acolhimento do pedido inicial, ainda mais em montante elevado que supera a cifra dos R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

Anotou que a rescisão unilateral ocorreu quando a Ação Anulatória no 1015344-05.2017.8.11.0041 ainda tramitava no 1o grau, tendo reconhecido que eram devidos apenas 02 (dois) pagamentos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, sendo um pela propositura da ação e o outro pela obtenção da medida liminar, e que ambos já foram quitados. Quanto ao julgamento meritório, explicitou que o contrato fala em honorários de êxito (item 3.1.4), correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do proveito econômico efetivo, em caso de êxito total ou parcial, limitados ao valor máximo de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a ser pago ao final da ação com o trânsito em julgado, conforme pactuado no item 3.4., apontando ser esta cláusula de natureza suspensiva.

Diante desses argumentos, a Apelante pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, por se tratar de mera expectativa de direito.

Na hipótese de ser confirmada a sentença no capítulo em que não reconheceu a existência de contrato escrito, pediu para que o valor seja reduzido e fixado por apreciação equitativa, máxime porque não se sabe, ao certo, qual o verdadeiro proveito econômico a ser obtido pelo Banco, já que a ação ainda está em curso.

Por derradeiro, pediu a condenação dos Apelados em litigância de má-fé por terem alterado a verdade dos fatos.

Contrarrazões no ID 134341192.

No ID 126301176, em decisão unipessoal, indeferi o pedido de justiça gratuita e facultei o parcelamento em 06 (seis) vezes, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da 1a parcela, o que deu azo à oposição de Embargos de Declaração por parte da Apelante, sendo voluntariamente impugnado pelos Apelados (Petição de ID 128301157). Os Aclaratórios foram rejeitados em decisão fundamentada no ID 129349697, tendo sido interposto o Recurso de Agravo Interno, no qual a Apelante pediu a reconsideração da decisão e, alternativamente, o já concedido parcelamento do preparo.

Antes mesmo de o Agravo Interno ser incluído na pauta de julgamento, em 11/07/2022, a Apelante peticionou formulando a desistência do recurso, já que devido à melhora da sua condição financeira, reunia condições de recolher o preparo na forma parcelada; disse que, tão logo intimado da decisão que permitiu o parcelamento, vinha tentando acessar o sistema para cadastrar as parcelas e que somente em 08/07/2022 recebeu e-mail do Departamento de Controle e Arrecadação informando o cadastramento das parcelas no sistema, vencendo a 1a em 15/07/2022, cuja guia foi recolhida em 11/07/2022.

Diante da comprovação de recolhimento das parcelas do preparo, o Agravo Interno não foi conhecido, sendo deliberada a evolução da classe para a imediata análise das razões do apelo (decisão unipessoal lançada no ID 136551192). Apesar de intimados por meio do DJe publicado em 28/07/2022 ,
não
houve recurso de quaisquer das partes.

Em 08/08/2022, o advogado dos Apelados compareceu nos autos pedindo o reconhecimento da deserção, sob a tese de que a 1a parcela do preparo foi recolhida extemporaneamente. Disse que não há provas da dificuldade em cadastrar o parcelamento no sistema de arrecadação, e que a Apelante tinha 05 (cinco) dias, contados da publicação da decisão que permitiu o parcelamento (DJe publicado em 05/05/2022), para cumprir a ordem judicial, sobretudo porque os Aclaratórios e o Agravo de Interno não são dotados de efeito suspensivo.

É o que interessa relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, passo ao juízo de admissibilidade do recurso, notadamente sobre o requisito extrínseco de recolhimento do preparo (exigência prevista no artigo 1.007 do CPC), o que faço à luz do princípio da instrumentalidade das formas, da primazia de julgamento do mérito e da preclusão temporal.

De acordo com a ministra do STJ Nancy Andrighi, o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação, “
é requisito de admissibilidade do recurso, cabendo ao recorrente comprová-lo no ato de sua interposição, exceto se demonstrar justo impedimento para fazê-lo ou se for beneficiário da Justiça gratuita
”. No entanto, se a parte formular pedido de gratuidade, a lei prevê que ao recorrente deve ser dada a oportunidade de comprovar a impossibilidade financeira, sob pena de indeferimento, sendo facultado ao julgador deferir o parcelamento conforme o caso (artigo 98, §6o, CPC).

Recordo que a deserção é a sanção aplicada à parte que negligencia o recolhimento do preparo – seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo – e tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto. E mais: a inteligência do artigo 1.007,§7o, do CPC diz que “
o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias
”.

No caso concreto, é evidente que indeferi a gratuidade pleiteada pela Apelante e permiti o parcelamento em 06 (seis) vezes. A Recorrente reportou que, desde a sua intimação (PJe publicado em 05/05/2022), tentou emitir as guias de pagamento (na forma parcelada), mas não estava conseguindo, vindo a receber a resposta positiva do Departamento de Controle e Arrecadação somente em 08/07/2022, com o cadastramento das parcelas, a 1a vencida em 15/07/2022, quitada em 11/07/2022, conforme comprovante juntado aos autos.

A meu sentir, muito embora esteja correta a tese de que os Aclaratórios (artigo 1.026, CPC) e o Recurso de Agravo Interno (artigo 1.021, CPC) não têm efeito suspensivo automático, o fato é que admiti a dificuldade (ou o equívoco) no preenchimento da guia de preparo (parcelamento), tanto que prolatei decisão unipessoal de não conhecimento do Agravo Interno, determinei a evolução da classe de Agravo Interno para Apelação, a fim de que fosse possível examinar as razões do apelo (decisão unipessoal lançada no ID 136551192) e, conforme disposto no relatório, apesar de intimados por meio do DJe publicado em 28/07/2022 ,
não
houve recurso de quaisquer das partes contra a decisão de conhecimento do apelo, em especial dos Apelados, incorrendo em inevitável preclusão.

Ademais disso, não custa recordar que adoto a consagração da norma fundamental do princípio da primazia da decisão de mérito, que exige todos os esforços possíveis para que o mérito da causa seja apreciado.

Na minha visão, não está configurado o vício formal no recolhimento do preparo que, conforme exsurge do extrato processual, vem sendo recolhido dentro do prazo de vencimento, comprovada a quitação de 04 (quatro) das 06 (seis) prestações deferidas.

Dito isso, sem mais delongas,
ratifico o conhecimento do recurso
e passo a contextualizar os fatos.

Em
17/04/2017
, o Escritório de Advocacia Apelado enviou à Diretora Presidente da Apelante
AFG Brasil S.A
. a Proposta de Prestação de Serviços, cujas condições, obrigações, valores, escopo do serviço, entre outros temas, foram minutados pelo próprio Escritório de Advocacia, ficando definido que o objetivo era a atuação profissional do escritório nas instâncias administrativas para assegurar direitos mediante apresentação de defesa técnica perante a SEFAZ – Secretaria de Fazenda do Estado de MT para atender a filial de Lucas do Rio Verde, consistindo em acompanhamento processual, interposição de eventual recurso e consultoria.

A proposta de honorários está disposta no Item 3, conforme imagem abaixo recortada:

Vê-se, com clareza solar, que o Escritório Apelado apresentou o valor da sua contraprestação para o caso de: (i) defesa administrativa contra Auto de Infração (R$ 30.000,00), (ii) propositura da Ação Declaratória de Reconhecimento de Relação Jurídico Tributária c/c Anulatória de Débitos Fiscais c/c Pedido de Tutela de Urgência atinente a convalidação dos créditos presumidos do PRODEIC (R$ 100.000,00), (iii) deferimento da medida liminar na Ação Anulatória (R$ 100.000,00), (iv) 2,5% do proveito econômico efetivo, calculado ao final da demanda, em caso de êxito parcial ou total da Ação Anulatória, limitado ao teto de
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), (v) dispensa de contraprestação na Ação Anulatória em caso de improcedência, (vi) obrigatoriedade de pagamento de honorários contratuais em caso de rescisão imotivada, sendo este o nó górdio da causa e, por isso, transcrevo o item 3.4,
in verbis
:

3.4 – Os honorários de êxito aqui previstos serão integralmente devidos pelo Contratante em caso de rescisão imotivada do presente contrato. O contratante reconhece que pelo fato de os valores de entrada serem simbólicos, a revogação do mandato no curso do processo não importará em qualquer alteração da presente avença, ainda que em caráter proporcional, declarando ainda que acaso decida alterar seu mandatário, honrará integralmente os termos do presente contrato, salvo novo ajuste entre as partes mediante aditivo
.

O item 5.4 do instrumento dispõe que a validade da proposta é de 10 (dez) dias,
constituindo-se contrato entre as partes com respeito ao objeto contratado
, podendo ser modificada ou substituída somente mediante autorização por escrito de ambas as partes. Já o item subsequente (5.5) obriga a todos, incluindo herdeiros e sucessores.

De fato, a proposta não está assinada pela Diretora Presidente da Apelante, mas também é fato incontroverso que a Apelante não nega a contratação e não se insurgiu contra nenhum dos itens apresentados pelo Escritório Apelado.

Transcorridos 03 (três) anos da contratação, por meio da Notificação de
24/09/2020
, a Apelante informou ao Escritório Apelado da intenção de rescindir o contrato e revogar os poderes outorgados. Ao ensejo, a Apelante asseverou que “
todos os valores acordados até a presente fase das ações (...) foram devidamente quitados, não havendo, portanto, qualquer débito
”, o que motivou o Apelado a apresentar contra notificação, em
06/10/2020
, no sentido de que não se opunha ao término do vínculo contratual, mas discordava da assertiva de que não havia honorários contratuais pendentes.

No mês seguinte, exatamente em 05/11/2020, o Apelado distribuiu a vertente Ação de Arbitramento de Honorários Contratuais alegando, em apertada síntese, que a Apelante revogou o mandato outorgado para a propositura da Ação Anulatória no 1015344-05.2017.8.11.0041 (objeto do contrato de prestação de serviços) de forma imotivada, e anotou que o feito já fora sentenciado pelo Juiz da 5a Vara Especializada de Fazenda da Capital em 2019, com resultado favorável à Apelante, e declarada a inexigibilidade do crédito tributário, além de condenar a Fazenda Pública no ônus da sucumbência, dando azo ao Reexame Necessário e Apelação, ainda pendentes de julgamento na 2a instância.

Esclareceu que a Ação Anulatória demandou estudos aprofundados sobre diversas infrações fiscais de alta complexidade, e exigiu dos advogados diversas diligências na SEFAZ, SEDEC, entre outros órgãos oficiais, inclusive no Ministério da Agricultura em Brasília/DF, além da organização de mais de 600 arquivos de mídia, sendo atribuída à ação a importância de R$ 122.812.040,92 (cento e vinte e dois milhões, oitocentos e doze mil e quarenta reais e noventa e dois centavos) que, corrigidos em 05/11/2020 (data da distribuição da Ação de Arbitramento), correspondem a
R$ 205.945.681,21 (duzentos e cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos)
, valor apontado pelo Escritório Apelado como o proveito econômico auferido pela Apelante com a Ação Anulatória.

Prosseguiu no relato inicial dizendo que não foi remunerado pelo trabalho desempenhado na Ação Anulatória no 1015344-05.2017.8.11.0041, já que o valor repassado pela Apelante foi “simbólico para as despesas iniciais”. Em vista disso, requereu o arbitramento de honorários contratuais, não com base na sua proposta apresentada (e aceita) em 17/04/2017, e entende que ao caso deve ser aplicada a regra do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 (Lei da OAB), segundo a qual:
“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”
, exigindo, por fim, que a condenação seja correspondente a 20% do proveito econômico auferido pela cliente (Apelante)
.

No mais, o Apelado assegurou que, poucos dias depois de notificada a intenção de rescindir o contrato, a Apelante distribuiu a Ação de Recuperação Judicial no 1048110-09.2020.8.11.0041, e que o Escritório Apelado não foi incluído no rol de credores.

Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e comprovou o recolhimento da guia da distribuição, na quantia de R$ 584,40 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme ID 118960472.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para o fim de reservar a importância vindicada nestes autos no bojo da Ação de Recuperação Judicial no 1048110-09.2020.8.11.0041.

Ao apresentar defesa, a Apelante
impugnou o valor da causa
, e aduziu que se o Escritório Apelado deseja receber 20% do proveito econômico que obteve com o êxito da Ação Anulatória no 1015344-05.2017.8.11.0041, atualizado até a data da distribuição desta Ação de Arbitramento no montante de R$ 205.945.681,21 (duzentos e cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), o valor correto da causa é de R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), e não de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como assinalado na peça de ingresso.

No mais, afirmou que o Apelado é carecedor da ação porque há contrato escrito e que, apesar de não estar assinado por sua Diretora Presidente, anuiu tacitamente a todos os seus termos, tanto que outorgou poderes para o Escritório Apelado com o objetivo de exercer o seu múnus contratual, bem como adiantou as despesas de vários procedimentos e processo judicial, pagou os honorários decorrentes das defesas administrativas, bem como a contraprestação prometida para a propositura da Ação Anulatória no 1015344-05.2017.8.11.0041 e da obtenção da medida liminar, correspondente a este último processo em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Quanto ao cerne da questão, ou seja, que o pagamento dos honorários de êxito da Ação Anulatória no 1015344-05.2017.8.11.0041, a Apelante suscitou a existência de condição suspensiva, haja vista que, no seu entender, mesmo rescindido o negócio, é necessário aguardar o trânsito em julgado.

Impugnada a contestação, o Juiz da causa encerrou a instrução e prolatou a sentença antecipadamente.

Acolheu a impugnação ao valor da causa, e fixou-o em R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos). Determinou a retificação, mas facultou a complementação das custas da distribuição no final do processo, a fim de não onerar a parte vencida e de não prejudicar a análise meritória.

No tocante ao mérito, o Julgador fundamentou que inexistiu contrato bilateral formal, escrito e assinado, e sim mera “proposta e/ou tratativa de honorários contratuais”, representada pelo esboço que não contém a assinatura da Apelante (Contratante), motivo pelo qual entendeu aplicável a regra do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994
.
Utilizou a Tabela XIV, itens 3.0 e 3.1, que preveem o mínimo de 20% do proveito econômico que advier para o cliente, e chegou à conclusão de que o Escritório Apelado faz jus aos honorários contratuais de R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

-
Da Preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
.

A Apelante afirmou que a autorização da complementação das custas no final de todo o trâmite processual viola o artigo 357, inciso I, do CPC, já que o recolhimento das custas constitui pressuposto processual de procedibilidade, de maneira que cabia ao julgador analisar, no despacho saneador, as preliminares, aí incluída a impugnação ao valor da causa.

A questão é singela, e merece acolhida.

Despacho saneador ou de saneamento e organização processo
, é aquele no qual o Juiz separa as questões prévias do mérito da causa, sana as irregularidades e nulidades, resolve as questões processuais pendentes, se houver, verifica a legitimidade das partes, a existência do legítimo interesse moral ou econômico, e decide sobre provas úteis ao processo. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Essa é a exegese do artigo 357 e parágrafos, do CPC.

Não custa relembrar que se trata de decisão interlocutória no curso do procedimento de primeiro grau, e que tem como objetivo decidir com força preclusiva

questões incidentes, relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e validade dos atos do procedimento na fase postulatória
.
Relembro que o despacho saneador é a decisão que o Juiz profere, ao final das providências preliminares, para reconhecer que o processo está em ordem e que a fase probatória pode ser iniciada ou dispensada, conforme o caso, tornando possível o imediato julgamento do mérito (pedido, lide).

Eduardo Talamini ensina em sua obra Saneamento e organização do processo no CPC de 2015, que “
a decisão de saneamento e organização pode veicular uma gama variada de providências. Todas têm em comum o escopo de arrumação do processo para os seus passos futuros
”.

Assim, cumpre ao Juiz, dentre outras atribuições, resolver as questões processuais pendentes, se houver (art. 357, I). Nas providências preliminares, na medida do possível, procura-se corrigir todos os defeitos existentes no processo, sendo certo que se no saneamento restar algum vício passível de correção que só tenha surgido supervenientemente às providências preliminares, cumpre ao Juiz dar à parte interessada a oportunidade de correção.

No caso concreto, está muito claro que havia 02 (duas) questões processuais pendentes: impugnação ao valor da causa e falta de interesse de agir. Muito embora esta última se confunda com o mérito, já que foi pautada na existência de contrato escrito, a primeira deveria ter sido resolvida antes da prolação da sentença de mérito, sobretudo porque foi acolhida a impugnação.

Sem me imiscuir nas razões do Juiz sentenciante, que acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-a na importância de R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), com a consequente ordem de retificação, este assunto não poderia ter sido resolvido no bojo da sentença pelo simples fato de que a correção do valor da causa exige, por determinação legal, a complementação das custas de distribuição por parte do demandante, sob pena de cancelamento.

O artigo 292, § 3o, do CPC diz que “
o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor,
caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
” (sem destaques no original).

As custas são consideradas despesas processuais com natureza de taxa, cujo recolhimento (ou complementação) é ônus ou obrigação da parte autora (e não da parte vencida), além de consubstanciar pressuposto processual objetivo de validade.

O artigo 145, inciso II, da Constituição Federal autoriza a instituição de taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Nesse sentido, a previsão do pagamento das custas processuais está inserida no artigo 82 do Código de Ritos, sendo descrito no § 1o que “
incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica
”.

Em outras palavras, cabe ao postulante, exequente ou ao interessado do ato processual o adiantamento das despesas para a consecução dos trabalhos, de maneira que quando a parte não promove esse pagamento no valor correto, a consequência é a não realização do ato, o que ocasiona prejuízo ao erário e, de acordo com o artigo 290 do CPC, pode culminar até mesmo no cancelamento da distribuição do feito na hipótese de não complementação das custas iniciais, e esta é a hipótese dos autos.

Ressalto que, na sentença, o vencido deverá pagar ao vencedor as despesas
adiantadas.
É isso que diz o §2o do art. 82 do CPC.

Portanto, não tenho dúvidas em afirmar que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao enfrentar e concluir, no próprio bojo, pelo acolhimento da impugnação ao valor da causa, com a faculdade de
a parte vencida
(e não o autor) complementar as custas no final do processo. Ora, isso não significa primazia da instrumentalidade das formas. Significa, sim, verdadeiro tumulto processual, pois não se pode atropelar o procedimento e proferir decisão meritória de forma prematura, ainda mais quando o caso envolve cifra na casa dos R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

Além do mais, não é a praxe deste Colendo Tribunal de Justiça permitir o recolhimento de custas processuais no final do processo, consoante art. 233, § 2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, segundo a qual a taxa judiciária, as custas e despesas judiciais, deverão ser recolhidas no ato da distribuição o processo, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita,
vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
.

A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA DO CNGC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

In casu, trata-se de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

In casu, trata-se de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Conforme inteligência do Art. 233, §2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.
(
N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022
).

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VEDAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL (CNGC/MT, ART. 233, “CAPUT” E §2o) – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE –– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. “O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso.

2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).
(
N.U 1007101-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022
).

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
acolho a preliminar de nulidade
e casso a sentença.

Determino o retorno dos autos à origem para que, em sede de saneador, seja convalidada a parte da decisão judicial que acolheu a Impugnação ao Valor da causa, devolvendo às partes o prazo para requerer o que de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022